Tribunal: TJBA
Processo: 8031832-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031832-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THIAGO PIRES DE ARAUJO QUEIROGA e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO - BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
SUPOSTA PRÁTICA DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E CLONAGEM DE CARTÕES.

ALEGAÇÃO DE
INVASÃO AO DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.

VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
IMÓVEL ALUGADO TEMPORARIAMENTE (AIRBNB).

CONTRATO ENCERRADO PELO PROPRIETÁRIO APÓS O RÉU SER PRESO POR DISPAROS EM VIA PÚBLICA, POSSE DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA.
INGRESSO POLICIAL
AUTORIZADO PELO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL.
ATUAÇÃO POLICIAL PRECEDIDA DE DENÚNCIA.
FUNDADA SUSPEITA
CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL.

INGRESSO À
RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL.
JUSTIFICADO.

QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
.
ILEGALIDADE POR DERIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
MEDIDA DECRETADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5º,
XII,
DA CF E DO ART.
7º, III,
DA LEI Nº
12.965/2014.
INDÍCIOS DA PRÁTICA DA CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E CLONAGEM DE CARTÕES. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.

CERCEAMENTO DE DEFESA
.

NÃO CONFIGURADO. FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. CONFERIDO ACESSO À DEFESA AOS ELEMENTOS DE PROVAS DOCUMENTADOS PELO DE JUÍZO ORIGEM. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
E
DENEGADA.

1
.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR e SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, advogados, em favor de THIAGO PIRES DE ARAUJO QUEIROGA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1° Vara Criminal de Porto Seguro/BA,
Dr
.

William Bossaneli Araújo.

2.
ALEGAÇÃO DE
INVASÃO AO DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.

Em que pese a narrativa aduzida na exordial, extrai-se dos autos que,
na data dos fatos, a polícia militar recebeu uma denúncia sobre indivíduos tentando invadir uma residência no Condomínio Eco Villas, imóvel o qual era locado pelos investigados.
A
guarnição se deslocou ao local,
onde
mantiveram contato com
o
responsável pelo imóvel Bangalô C21 e com
o responsável pelo
condomínio,
o sendo, por estes,
franque
ad
a a entrada da guarnição na residência.
A
pós o ingresso no local,
foi avistado um notebook desbloqueado, exibindo, em tela, conversas de texto a respeito de clonagem de cartão, extorsão e transações financeiras,
o que ensejou a sua apreensão e, posteriormente, a decisão de quebra de sigilo de dados.

3
.
Neste momento processual, depreende-se que é prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial.
O
contexto fático ora delineado apresenta razões suficientes para autorizar o acesso direto ao estabelecimento do corréu pelos policiais, sem o competente mandado,
pois o paciente tinha sido preso
por crimes de natureza grave, incluindo disparo de arma de fogo em
via pública, posse de arma de fogo municiada, resistência e corrupção ativa; a guarnição foi acionada, mediante denúncia, de
que

indivíduos estariam tentando adentrar forçadamente
na casa;
o responsável pelo condomínio estava temeroso pela possível existência de material
ilícito no local; a entrada foi franqueada pelo responsável pelo imóvel, e
pelo
responsável pelo condomínio.

4.
Dos diálogos colacionados aos autos com
o
administrador do imóvel e com o Airbnb (id 83587269 e 83587268), depreende-se que, ao tomar conhecimento da prisão do paciente,
ocorrida no dia 24/05/2024
, o proprietário do imóvel encerrou o contrato e
barrou a entrada
a entrada dos hóspedes
no condomínio, autorizando
apenas a retirada de seus pertences,
em companhia de um representante de empresa administradora.
N
ota-se que a
locação mencionada nas alegações, trata-se de locação temporária, realizada através do
A
ir
b
nb,
em que se concede precariamente e forma limitada o uso do imóvel ao contratante, o que não se equipara a uma locação residencial comum, regida pela Lei de Locações
(Lei nº 8.245/91).
Logo, não merece prosperar a tese de invasão ao domicílio do paciente.

5
.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
.

NÃO CONFIGURADA.
Assentada a legalidade do ingresso dos policiais do domicílio, não se pode reconhecer a ilegalidade por derivação
da apreensão do notebook
Dell Alienware P124F
e

tampouco
da decisão que determinou a quebra do sigilo de dados
armazenados

n
o notebook
em questão.

6
.
Observa-se que o acesso aos dados armazenados no notebook foi concedido, consoante o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), tendo em vista os fortes indícios da prática de
crimes de natureza permanente, como a associação criminosa, a extorsão e a clonagem de cartões,
sendo medida necessária ao aprofundamento das investigações
. Por
tanto, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

7
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

NÃO CONFIGURADO.

Ressalta-se que os fatos em questão encontram-se na fase investigativa e, pela própria natureza inquisitiva do inquérito, não há contraditório e ampla defesa, devendo tramitar em sigilo a fim de resguardar a eficácia das investigações, ressalvando-se ao investigado e seu defensor o direito de acessar os elementos de prova já documentados nos autos,
consoante a Súmula Vinculante nº 14 do STF. No caso em tela, observa-se que o juízo primevo franqueou à defesa o acesso aos autos.

8. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031832-26.2025.8.05.0000, impetrado por
c
LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR e SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, advogados, em favor de THIAGO PIRES DE ARAUJO QUEIROGA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1° Vara Criminal de Porto Seguro/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06